Tribunal: TJDFT
Processo: 0742421-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1.235. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. Ante a ausência da referida comprovação, não há que se falar na proteção da impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio efetivado.
2. No julgamento do REsp 2061973/PR, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema 1.235, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, e fixou a tese de que: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.